Tribunal: STF
Processo: ARE 1305659
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática em que determinei a remessa dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, tendo em vista a pertinência entre a matéria versada no recurso extraordinário e o Tema 895 da repercussão geral (eDOC 35).



    Recebidos os autos na origem, a Vice-Presidência do TJ/MS. em novo juízo de admissibilidade, negou seguimento ao recurso extraordinário (eDOC 34, p. 3-4). No entanto, constatada a apresentação de Petição de agravo interno direcionado ao STF, determinou-se a devolução do processo a este Supremo Tribunal Federal (eDOC 34, p. 6).



    Nas razões recursais sustenta que não se aplica o referido Tema 895, mas sim que o caso dos autos enquadra-se no Tema 350, pois “a matéria debatida no RE interposto pela seguradora, ora agravante, diz respeito ao objeto do Tema nº 350 (Recurso Extraordinário nº 631.240/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, in DJe de 15.04.11), vale dizer, a existência de interesse processual na propositura de ação judicial, sem que se tenha requerido, no caso do INSS, a concessão do benefício previdenciário, e, no caso do Seguro DPVAT, o pagamento da indenização pela ocorrência de um dos eventos a que a Lei nº 6.194/74 conferiu cobertura.” (eDOC 35, p. 2) 



    A irresignação não merece prosperar.



    Consoante a orientação firmada por esta Suprema Corte, não é cabível recurso de decisão que encaminha o feito à origem, em atenção à sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    “RECURSO. Agravo Regimental. Despacho que determina devolução dos autos ao tribunal a quo para aplicação da sistemática da repercussão geral. Ato de mero expediente. Incidência do art. 504 do CPC. Agravo não conhecido. É inadmissível agravo regimental contra ato de mero expediente que determina a devolução do feito ao tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral.” (AI 778.643 AgR, Rel. Min. CEZAR PELUSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07.12.2011)



    O art. 328 do RISTF autoriza a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem para os fins de aplicação da sistemática da repercussão geral. É dos tribunais de origem, portanto, a competência para a aplicação da referida sistemática.



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, por ser manifestamente incabível.



    Determino a certificação do trânsito em julgado desta decisão nesta data e, ainda, a baixa imediata dos autos ao Tribunal de origem independentemente de publicação.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente